Tribunal: STF
Processo: MS 31583
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não ocorrência. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.